Tribunal: STF
Processo: HC 191049
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Silva de Freitas, em favor de D.F.L., contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do 129.254/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável) na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião da sentença, foi-lhe vedado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido não foi conhecido em razão de reiteração de HC.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO WRIT EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
    1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido.
    2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância.
    3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME”. (eDOC 5, p. 60)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido em razão da supressão de instância.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, deveria ser concedida prisão domiciliar, haja vista o paciente ser hipertenso.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, principalmente, em razão da gravidade dos fatos, notadamente, o paciente (na condição de padre) molestava seu sobrinho (coroinha da igreja) pelo período de 4 anos.
    Ademais, a deficiente formação dos autos não possibilita a análise mais profunda da controvérsia, uma vez que a defesa não juntou cópia do decreto preventivo e, tampouco, do habeas corpus decidido no mérito pelo Tribunal de origem. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem. 
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente